Tribunal: TJPA
Processo: 0818878-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818878-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARLON JOSE PONTES DAS NEVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação ao tráfico e ameaça. Alegação de ilicitude da busca domiciliar. Flagrante delito. Crime de natureza permanente. Ingresso em domicílio justificado por fundadas suspeitas. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão que decretou a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos. Garantia da ordem pública. Requisitos do art. 312 do cpp presentes. Quantidade de droga inferior a 40g. Não configuração de uso pessoal diante de elementos indicativos de traficância. Qualidades pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de MARLON JOSÉ PONTES DAS NEVES, preso em flagrante e posteriormente com prisão preventiva decretada, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 147, c/c o artigo 69, ambos do Código Penal. A defesa alega: (i) ilicitude da busca domiciliar e das provas obtidas; (ii) ausência de fundamentação da prisão preventiva; (iii) quantidade ínfima de droga apreendida, caracterizando uso pessoal; (iv) existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em análise: (i) se o ingresso na residência do paciente, sem mandado judicial, é válido; (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais; (iii) se a quantidade de droga apreendida configura uso pessoal; e (iv) se as condições pessoais favoráveis são suficientes para revogar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no domicílio do paciente, sem mandado judicial, é válido, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e a existência de fundadas suspeitas, corroboradas pelo depoimento da vítima e pela tentativa de fuga do paciente ao notar a presença policial. Precedentes do STJ reconhecem que a flagrância justifica o ingresso sem autorização judicial em casos de tráfico de drogas.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de drogas, balanças de precisão, embalagens plásticas e valores em espécie, bem como em informações obtidas por meio de quebra de sigilo de dados que indicam o envolvimento do paciente com organização criminosa. Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública.

5. A quantidade de droga apreendida, inferior a 40g, não caracteriza automaticamente uso pessoal, conforme o Tema 506 do STF (RE 635659). A presença de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão e embalagens plásticas, é suficiente para justificar a tipificação da conduta como tráfico de drogas.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, são insuficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, conforme Súmula 08 deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, I, e 312; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 34; STF, RE 635659, Tema 506; Súmula 08/TJPA.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26/4/2024.

STJ, HC n. 809.177/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024.

STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506, julgado em 26/06/2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARLON JOSÉ PONTES DAS NEVES
, já qualificado nos autos, preso no dia 23/10/2024, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei nº 11.343/2006 e artigos 147 e 69, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Penal nº 0802808-41.2024.8.14.0097.

Em virtude da suspeita de flagrante dos crimes de ameaça e de posse de arma de fogo, os policiais civis e militares se deslocaram até a residência do paciente, no local, visualizaram o coacto em frente.

Após conseguirem deter o paciente, localizaram, dentro de sua residência, elementos característicos da traficância: 16 (dezesseis) invólucros de maconha, pesando 26,6g; 06 (seis) invólucros de cocaína, pesando 2,5g; 03 (três) balanças de precisão, sendo duas pequenas e uma maior e a quantia de R$ 1.524,00 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais) em diversas cédulas e uma porção de embalagem plástica.

Alega, fundamentalmente, a) ilegalidade do flagrante quanto a busca na residência do coacto, sem qualquer mandado de busca e apreensão e ingresso policial forçado; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo unicamente baseada no perigo abstrato dos delitos; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) quantidade ínfima de droga apreendida; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, que seja declarada ilícita a busca e apreensão ao paciente, bem como, as provas obtidas e derivadas do ato.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial acusatória que, no dia 23/10/2024, por volta de 12H00, o ofendido RAIMUNDO EDILSON FERREIRA DA SILVA compareceu na Delegacia de Polícia de Santa Bárbara, afirmando que, momentos antes, havia sido vítima de ameaça pelo paciente, o qual foi à sua casa, com arma de fogo, acompanhado de 02 (dois) homens desconhecidos, em razão de um desentendimento que ele havia tido com sua ex-mulher e uma amiga dela, determinando que ele fosse embora do local, caso contrário, iria morrer, destacando que o coacto comanda o tráfico de drogas no bairro do Paraíso, em Santa Bárbara.

Em virtude da suspeita de flagrante dos crimes de ameaça e de posse de arma de fogo, os policiais civis e militares deslocaram-se até a residência do paciente, e no local o visualizaram em frente a sua casa, ao notar a chegada dos policiais, empreendeu fuga em direção aos fundos de sua residência.

Ato contínuo, os policiais adentraram no local e conseguiram alcançar o coacto antes que ele conseguisse fugir para mata que há nos fundos da residência.

Após conseguirem deter o paciente, localizaram dentro de sua residência, elementos característicos da traficância: 16 (dezesseis) invólucros de maconha, pesando 26,6g; 06 (seis) invólucros de cocaína, pesando 2,5g; 03 (três) balanças de precisão, sendo duas pequenas e uma maior e a quantia de R$ 1.524,00 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais) em diversas cédulas e uma porção de embalagem plástica.

Diante disso, o coacto foi preso em flagrante no dia 23/10/2024 e no dia seguinte sua prisão foi convertida em preventiva.

Eis o resumo dos fatos.

Quanto a alegação de violação de domicílio pela ausência de mandado judicial e ilicitude das provas, percebe-se que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

Cumpre observar que no caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas
, como o depoimento da vítima, a qual informou que o coacto comandava o tráfico de drogas no bairro do Paraíso, bem como, o fato do paciente ter empreendido fuga quando avistou os policiais, o que justifica a abordagem policial e a busca e apreensão em sua residência, sendo encontrados materiais entorpecentes e outros apetrechos
, demonstrando elementos de traficância.

Nesse sentido, verifica-se o entendimento jurisprudencial da quinta e sexta turma do STJ sobre a abordagem policial e a apreensão domiciliar:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (138,3 G DE MACONHA, 26,2 G DE CRACK E 18,9 G DE COCAÍNA).
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EVASÃO DO ACUSADO EM POSSE DE SACOLA AO AVISTAR OS POLICIAIS E POSTERIOR ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS RAZÕES.
PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

1.
Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a evasão do acusado em posse de uma sacola, ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial em via pública, em diligência para averiguar a prática do delito de tráfico de drogas na localidade, após notitia criminis inqualificada. Precedentes do STJ.
2. O caso paradigmático da Sexta Turma (RHC n. 158.580/BA) busca evitar o uso excessivo da busca pessoal, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade; premissas atendidas na espécie. 3. Quanto à dosimetria, não há fundamentação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que somente se fez menção à quantidade e variedade de entorpecentes. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, reduzindo as penas do paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (HC n. 889.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA FUNDADA EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS
.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que validou busca e apreensão realizada sem mandado judicial em situação de flagrante delito, no contexto de tráfico de drogas.
A defesa alegou nulidade das provas obtidas sem ordem judicial, enquanto o Tribunal de origem considerou a operação legal, diante da flagrância e do crime permanente.
Além disso, concluiu pela existência de materialidade e autoria delitivas, mantendo a condenação da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante delito de tráfico de drogas, é válido; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3
. O STF entende que a inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada em situações de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, desde que haja justa causa e fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência. 4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão, conforme precedentes do STF e do STJ. 5. A existência de fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima e monitoramento do local pelos policiais, que presenciaram a acusada realizando a entrega de entorpecentes,
constitui
justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial.
6. A autorização para ingresso no domicílio, dada pela genitora da acusada, reforça a legitimidade da operação, embora, no contexto de flagrante delito, tal consentimento não seja indispensável.
No local, foram localizadas porções da droga e uma balança de precisão, petrecho comum à traficância.
7.
As provas colhidas durante a abordagem e na residência da acusada foram obtidas de forma lícita, considerando-se a regularidade do procedimento adotado pelos policiais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder.
8. No caso, o acórdão condenatório fundamentou-se em elementos de prova suficientes para a condenação como as circunstâncias da prisão e os depoimentos dos policiais militares. A análise desses elementos probatórios demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 809.177/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, visto que, a autoridade coatora se baseou em elementos concretos, não se tratando de decisão genérica e abstrata, como sustenta a defesa. A decisão fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade demonstrada do paciente, sua participação em uma organização criminosa, estando presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Além disso, a casa onde foi realizada a apreensão já foi alvo de operação que resultou em processo em curso, resultando na prisão da companheira do coacto, também por tráfico de drogas.

Vale destacar que, conforme as informações obtidas através da quebra de sigilo de dados do aparelho celular, após o relatório de análise de dados, foi constatado fotos de materiais entorpecentes em quantidade consideráveis, fotos de arma de fogo, bem como, a informação de que o coacto juntamente com sua companheira tem atuação relevante em grupo da ORCRIM COMANDO VERMELHO, corroborando assim, com a informação repassada pela vítima em sede de delegacia, de que o coacto comanda o tráfico naquele bairro, dando origem a investigação.

Ademais, quanto a alegação da quantidade de droga apreendida ser inferior a 40g, e assim fazer jus à condição de usuário pelo Recurso Extraordinário 635659 não se sustenta, uma vez que, em que pese a quantidade de droga ser inferior a 40g, foram encontrados outros apetrechos que indicam a traficância, como 03(três) balanças
de precisão, sendo duas pequenas e uma maior, a quantia de R$ 1.524,00 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais) em diversas cédulas e uma porção de embalagem plástica.

Assim, conforme decisão no
Recurso Extraordinário (RE) 635659,
de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado no dia 26/06/2024 no tema 506 “a quantidade de 40 gramas de cannabis sativa foi estabelecida como critério para diferenciar o usuário do traficante.
Esse critério, porém, não é absoluto.
A autoridade policial poderá apreender a droga e prender a pessoa em flagrante mesmo se a quantidade for inferior,
se houver indicativo de intenção de tráfico, como embalagem da substância, registro de operações comerciais e instrumentos como balança.”

O que se mostra evidente no caso em exame, portanto, a prisão em flagrante por tráfico se encontra devidamente justificada, não vislumbrando assim, nenhum constrangimento ilegal.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o parecer Ministerial, conheço e
denego
a Ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 09 de dezembro de 2024

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/12/2024